Tribunal: TJDFT
Processo: 0004693-88.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0004693-88.2010.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELO PINHEIRO DE SOUZA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES/CASAS DA CHÁCARA 67 DO S.H.A, CONJUNTO 04, TAGUATINGA DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 26870309), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remeta-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031